Tribunal: TCU
Processo: 021.488/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível superfaturamento de obra pública custeada com recursos federais, além de outras irregularidades, conforme Relatório de Auditoria 21100252-5 do TCE-PE.

Inteiro teor:
Acórdão 2159/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, incisos I e II; e 47 da Lei 8.443/92, de 16 de Julho de 1992, c/c os artigos 1o, incisos I e II; 143, inciso V, alínea "g"; e 252 do Regimento Interno, em conhecer da representação a seguir relacionada e determinar a sua conversão em tomada de contas especial, bem como autorizar a realização das pertinentes citações, sem prejuízo de o Tribunal cientificar, conforme o disposto no artigo 198, parágrafo único, do Regimento Interno, o ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade equivalente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.488/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 022.824/2023-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista - PE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.